Tribunal: STF
Processo: Rcl 88784
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Educacional Nove de Julho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1000812-66.2021.5.02.0015, o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046).

Segundo narra, a demanda originária versa sobre validade de cláusula de norma coletiva que flexibilizou o intervalo interjornada do professor, descaracterizando eventuais horas extras decorrentes.

Diz que, a despeito da existência da referida cláusula, o órgão reclamado manteve íntegra a condenação da reclamante em horas extras decorrentes da supressão do intervalo interjornada.

Argumenta ser possível a flexibilização do intervalo interjornada por acordos e convenções coletivas, nos termos do decidido no Tema 1.046/RG, uma vez que não constitui direito absolutamente indisponível.

Afirma que a cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho objeto da controvérsia possibilita o “fracionamento do intervalo interjornada em dois intervalos menores, a fim de permitir que o professor possa laborar em dois períodos alternativamente”.

Sustenta que o órgão reclamado, ao não observar a norma coletiva, afrontou o decidido no referido paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O Tema 1.046/RG trata da constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. A tese de julgamento foi redigida nos seguintes termos:

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

A cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho que a parte reclamante reputa ofendida tem o seguinte teor:

33. Carga horária
Poderá ser flexibilizada a carga horária do PROFESSOR entre jornadas no exercício da função docente e/ou concomitante com a atividade administrativa, não havendo assim pagamento, no intervalo, de horas aulas e salários, se o professor não tiver trabalhado no referido intervalo de um dia para outro, ou entre jornadas não contínuas, desde que aceitas livremente pelo PROFESSOR.

O ato reclamado, por sua vez, foi proferido nestes termos:

Pois bem. Incontroverso que o autor não tinha o intervalo de 11 horas entre duas jornadas, como se vê nos documentos intitulados "alocação de professor", que foram reconhecidos pelas partes como os horários efetivamente trabalhados (id 5abc617). Nesse contexto, em que pese a longa argumentação da recorrente, o fato é que o art. 66 da CLT é, sim, aplicável ao empregado que exerce a função de professor.
Ao contrário do que se afirma no recurso, os artigos 317 e 324 da CLT, que tratam das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho dos professores, não excluem o direito desses profissionais ao intervalo de 11 horas de descanso entre as jornadas de trabalho. Tanto é assim que não há, no Capítulo I, do Título III, da CLT norma específica a dispor sobre esse intervalo. E o artigo 57 da CLT é claro ao estabelecer a não aplicação dos preceitos relativos à jornada do trabalhador comum, quando expressamente excluídas, "constituindo exceções as disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais, constantes do Capítulo I do Título III". Nesse os seguintes precedentes:
[...]
Trata-se de norma que visa proteger a saúde do empregado e preservar a segurança no ambiente de trabalho, de sorte que uma vez suprimido o período deve ser remunerado como extra, conforme entendimento assentado na Orientação Jurisprudencial 355 da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, não vinga a alegação da recorrente sobre a autorização prevista na norma coletiva, notadamente na cláusula 33 dos instrumentos normativos, que vai de encontro ao que estabelece a CLT e a Orientação Jurisprudencial. Não bastasse, à época da admissão do empregado e durante boa parte do contrato de trabalho, nem sequer era vigente o art. 611-A da CLT, que determinava a prevalência do negociado sobre o legislado. Daí por que correta a sentença no que deferido o pagamento das horas extras do intervalo interjornada.
(Grifei e sublinhei)

O Relator do ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), ministro Gilmar Mendes, em seu voto, observou que, na negociação coletiva, o princípio da equivalência dos negociantes impede a interpretação de convenções e acordos coletivos com fundamento em princípios do direito individual do trabalho que mitigam a autonomia coletiva:

Nesse quadro, é importante afastar verdadeira crença de que a transação coletiva gera vantagens apenas aos empregadores. Cuida-se de ponto de vista limitado, resultante de décadas de forte sistema de protecionismo heteronormativo estatal, desenvolvido a partir da noção de que trabalhadores são hipossuficientes. 
A ideia de hipossuficiência do trabalhador não se sustenta em negociações coletivas. Convenções e acordos seguem procedimento próprio, definido por lei e com participação sindical obrigatória. A própria Constituição Federal outorga ao sindicato “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (art. 8º, III, da CF) e define ser obrigatória sua participação nas negociações coletivas (art. 8º, VI, da CF). 
Não é possível interpretar que, nessa situação, trabalhadores estão em condição de desigualdade com empregadores, já que devidamente representados por seus sindicatos, entidades aos quais o texto constitucional atribui tal poder. 
No caso das negociações coletivas, a própria pactuação, em si, não é estruturada a partir do pressuposto de assimetria de poderes. Ao contrário, autores como MAURÍCIO GODINHO DELGADO (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Editora LTr, 2015. p. 1411-1412), DAVI FURTADO MEIRELES (MEIRELLES, Davi Furtado. Negociação Coletiva em tempos de crise. São Paulo: LTr, 2018, p. 48) e outros afirmam a incidência, no Direito Coletivo do Trabalho, do chamado princípio da equivalência dos entes coletivos. 
Como bem destacado em artigo recente de PAMPLONA FILHO e AMARAL, “a autonomia da vontade coletiva deve ser interpretada partindo-se da premissa de que os entes se encontram em equivalência técnico-jurídica, bem como ambos possuem meios eficazes de atuação e pressão. E, por tais motivos, a autonomia da vontade coletiva diferencia-se da autonomia privada individual no direito do trabalho” (PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário Veiga e AMARAL, Felipe Marinho. Anulação de cláusulas normativas e a atuação do poder judiciário na autonomia privada coletiva. Revista dos Tribunais, vol. 1011/2020, Jan/2020, p. 139-160). 
[...]
Anoto, ainda, que a anulação de acordos, na parte em que supostamente interessam ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, leva a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada.
[...]
Na negociação coletiva, a participação sindical é especial garantia conferida aos trabalhadores – e aos empregadores – para que tenham seus direitos devidamente defendidos quando ajustados por tutela privada. 
Entender que dispositivos assim negociados são inválidos parece levar à conclusão de que sindicatos não foram verdadeiramente leais aos seus objetivos constitucionais. Ajustes acordados com aval sindical são revestidos de boa-fé. Sua invalidade deve ser a exceção, não a regra. Aí se insere o princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas, fundado na premissa de que o resultado da negociação não será o estabelecimento de meras cláusulas contratuais, mas de normas jurídicas. 
(Grifei)

Na espécie, o intervalo interjornada de onze horas, previsto para os professores, foi flexibilizado mediante convenção coletiva de trabalho, admitindo-se o seu fracionamento, mediante aceitação do profissional.

A referida cláusula possibilita que o professor fracione o referido intervalo e possa laborar em dois períodos.

A cláusula em questão, longe de suprimir um direito indisponível, permite a relativização da jornada de trabalho para adequá-la às demandas do mercado, atendendo aos interesses de empregados e empregadores. 

As conclusões aqui lançadas são reforçadas pelo advento do art. 611-A da CLT que positivou expressamente a possibilidade de se dispor sobre jornada de trabalho por meio de acordo ou convenção coletiva:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;

Desse modo, o acórdão reclamado, ao afastar a legitimidade de negociação coletiva para flexibilização da carga horária da categoria,  contrariou a tese vinculante firmada pelo Supremo, especialmente quando não afetados direitos absolutamente indisponíveis.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido no Tema 1.046/RG.

4. Comunique-se ao Órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente